Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729785-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Rosa Maria da Silva e Valdecir Sales de Carvalho (processo n. 0720129-83.2018.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos n. 0725999-04.2017.8.07.0015, conforme requerido pela parte exequente, no tocante ao valor de R$395.472,53 (trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Em suas razões recursais (ID 29062668), a recorrente alega que se encontra em recuperação judicial, cabendo exclusivamente ao Juízo Universal a prática de atos constritivos e expropriatórios de seus bens, à luz dos arts. 7o, § 2o, e 47 da Lei n. 11.101/05 e da jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de crédito não sujeito aos efeitos recuperacionais. Aduz que, a despeito da prolação de sentença no processo referente à recuperação judicial, houve a interposição de recurso de apelação, com efeito suspensivo. Sustenta que “a preservação do patrimônio da Recuperanda, seja aquele que esteja sendo utilizado, seja aquele que está por vir a ser utilizado para pagamento dos débitos, deve ser resguardado e conduzido por decisões da Vara de Recuperação”. Discorre que ainda se revela controverso o valor devido aos exequentes, pendente de fixação em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem, e que, somente após a definição, revela-se possível a constrição. Aponta que indicou bens à penhora, no tocante aos créditos provenientes dos processos n. 23365/96 e 51736/99, que possuem o condão de satisfazer o crédito dos exequentes. Tece comentários acerca do princípio da menor onerosidade ao executado e da ausência de prejuízos à parte adversa. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma do decisum para: a) que se reconheça a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar acerca de atos expropriatórios, revogando-se a penhora determinada pelo Juízo de origem; b) que se consigne que somente após a fixação do valor devido possibilitar-se-á a expropriação de bens; e, subsidiariamente, c) que se substitua a constrição pelos créditos indicados. Preparo recolhido (ID 29166334). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 29201095. Ausente contraminuta (ID 30026382). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Rosa Maria da Silva e Valdecir Sales de Carvalho, determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos n. 0725999-04.2017.8.07.0015, conforme requerido pela parte exequente, no tocante ao valor de R$395.472,53 (trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Em suas razões recursais (ID 29062668), pugna pela reforma do decisum para: a) que se reconheça a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar acerca de atos expropriatórios, revogando-se a penhora determinada pelo Juízo de origem; b) que se consigne que somente após a fixação do valor devido possibilitar-se-á a expropriação de bens; e, subsidiariamente, c) que se substitua a constrição pelos créditos indicados. Para melhor deslinde da controvérsia, convém asseverar os termos da decisão agravada, in verbis: Chamo o feito a ordem. Em sede de agravo foi determinada tão somente a suspensão da decisão agravada, mas tal fato não impede a realização de penhora do valor incontroverso. Assim, expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos, conforme requerido pelos exequente, em relação ao montante do débito, indicado pelo relator do agravo (ID 67752207). Desse modo, verifica-se que as questões concernentes ao valor exequendo, à substituição da penhora pelos créditos indicados pela executada e à competência exclusiva do Juízo Universal não constam da decisão agravada e já foram apreciadas pelo e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 e 0701511-59.2019.8.07.0000, operando-se, portanto, a preclusão, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA. PRECATÓRIOS. RECUSA CREDOR. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de certidão de falência. 2. Não obstante o executado possuir crédito perante o fisco distrital, é de conhecimento público que referidos créditos entram na fila de precatório, sem previsão de pagamento, e sua recusa pelo credor não importa em ofensa ao princípio descrito no art. 805 do CPC. Ademais, não se sabe se o valor a que tem direito a executada seria suficiente para pagar o valor devido, uma vez que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública há diversas penhoras no rosto dos autos, além grande divergência quanto ao valor do crédito. Desta feita, justa a recursa do crédito pelo credor e escorreita a decisão que determina a expedição de certidão para fins de falência. 3. Segundo o art. 94, II, da Lei no 11.101/05, será decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. 4. Não obstante a divergência de valores apontada pelo devedor, escorreita a planilha apresentada pelos exequentes, uma vez que em consonância com os termos do acórdão transitado em julgado. 5. Mantém-se a multa por litigância de má-fé nos exatos termos que em aplicada pelo juízo de origem, uma vez que as reiteradas manifestações infundadas vêm atrapalhando o andamento do processo, que se arrasta deste 2004. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307774, 07238151820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA QUE NÃO MAIS ESTÁ SUJEITA AOS EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO FALIMENTAR E DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DISPOR COM EXCLUSIVIDADE SOBRE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE ATINJAM O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROLETATÓRIOS. MULTA. ADEQUAÇÃO. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão preferida em autos de cumprimento de sentença que rejeita embargos de declaração e condenada a executada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, devido à oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 2 - No momento, não se encontrando a agravante sujeita aos efeitos de recuperação judicial ou falência, o Juízo da Falência e Recuperação não detém mais a competência exclusiva e universal para a prática de atos constritivos e expropriatórios de seus bens. Assim, não há falar em suspensão do cumprimento de sentença, tampouco na requerida suspensão dos atos expropriatórios que possam atingir o patrimônio da agravante. 3 - O manejo de recurso de embargos de declaração em caráter manifestamente protelatório sujeitou a agravante à penalidade instituída no art. 1.026, §2o, do CPC, a qual, arbitrada em 2%, deve ser mantida. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1167507, 07015115920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, em consulta ao processo n. 2008.01.1.103082-9 (após digitalização: 0039678-30.2008.8.07.0015), observa-se que houve, efetivamente, a prolação de sentença no aludido processo, encerrando a recuperação judicial, em 2014. Interposta apelação, a e. 1a Turma Cível negou-lhe provimento, veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial". 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Ressalta-se que se encontram pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela Viplan, ora agravante, mas, como se sabe, os aclaratórios não ostentam efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC). Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados, inclusive, em instância revisora. Logo, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora